Tribunal: TJBA
Processo: 8001052-53.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001052-53.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, AYUNE SILVA ARAMUNI GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
POLICIAL MILITAR. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - CET.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS FIXADOS PELO STF NO TEMA 810 E PELO STJ NO TEMA 905.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8001052-53.2021.8.05.0256
, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
EDMO JOSÉ VITAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanim
idade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO

AO APELO
, nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator